Tribunal: STF
Processo: MS 40059
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. TRAMITAÇÃO DA PEC N. 45/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.12.2024 por Kim Patroca Kataguiri, Deputado federal, contra “coação ilegal que está sofrendo por parte Mesa da Câmara dos Deputados, cujo presidente é o deputado federal Arthur César Pereira de Lira” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante alega que “no dia 17/12/2024, a Mesa da Câmara dos Deputados colocou em pauta de votação no Plenário a PEC 45/2024, cujo propósito é reformar dispositivos da Constituição Federal que tratam de temas sensíveis, tais como teto salarial do funcionalismo público, limitação na concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais e mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Tal PEC insere-se no esforço desesperado que o governo vem empreendendo para fazer o chamado “ajuste fiscal”, que é basicamente uma contenção de gastos públicos feita às pressas depois de meses de descontrole e de gestão orçamentária deficiente, cujos efeitos deletérios na economia nacional estão sendo revelados agora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, “independentemente do mérito da PEC 45/2024, o fato é que ela não está pronta para ser pautada pelo Plenário. Com efeito, o trâmite normal de uma PEC prevê a apreciação de sua constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, de seu mérito por uma comissão especial e, apenas depois, pelo Plenário, em dois turnos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a PEC 45/2024 chegou à Câmara dos Deputados, oriunda do presidente da República, em 3/12/2024. No mesmo dia, a Mesa deu a ela o trâmite especial típico das PECs” mas que “em 16/12/2024, porém, a Mesa reviu, de ofício, o despacho proferido em 3/12/2024. Sem justificativa, a Mesa apensou a referida PEC 45/2024 (oriunda do governo) à PEC 31/2007, de autoria parlamentar, que já tramita há dezessete anos na Câmara dos Deputados e já passou pelo crivo da CCJ e da Comissão Especial” (fl. 4, doc. 1). 



    Argumentam que como “notários e registradores concursados reuniram toda a documentação exigida no referido edital, de modo a comprovar o preenchimento dos requisitos normativos necessários, notadamente, quanto a capacidade técnica e idoneidade para receberem as respectivas interinidades, cujas inscrições foram deferidas através do Edital CGJ 73/2021” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o resultado de tal manobra é que uma PEC que ingressou na Câmara dos Deputados há poucos dias poderá ser apreciada pelo Plenário em conjunto com uma PEC que tramita há dezessete anos. Como o Plenário apreciará ambas de forma apensada, o relator poderá sugerir a aprovação de uma delas em seu relatório, o que significa que a PEC 45/2024 pode ser apreciada pelo Plenário em menos de quinze dias após a sua chegada, sem ser apreciada pela CCJ ou por Comissão Especial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta ser “evidente que há burla ao processo legislativo previsto na Constituição Federal. Se prevalecer o entendimento da Mesa, uma PEC poderá ser apresentada, apensada a outra que trata do mesmo tema - mesmo que ambas tenham disposições muito diferentes - e imediatamente votada pelo Plenário, porque a PEC à qual ela foi apensada já teria passado pelo rito legislativo normal. Na prática, para cada tema da Constituição Federal, poderia haver uma PEC pronta para a apreciação do Plenário (ou seja, que já passou pela CCJ e pela Comissão Especial) e, a qualquer momento, o governo poderia enviar à Câmara dos Deputados uma nova PEC, que trata do mesmo tema e que seria imediatamente apreciada pelo Plenário, porque teria sido apensada à PEC original” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, pedimos:



    a) concessão de tutela de urgência, a fim de impedir que a PEC 45/2024 seja apreciada pelo Plenário sem antes ser apreciada pela CCJ e pela comissão especial;



    b) concessão de tutela de urgência, impedindo que a PEC 45/2024 seja apreciada sem um interregno mínimo de dez dias entre a votação em dois turnos;



    c) intimação do Procurador-Geral da República e do Advogado-geral da União, para que atuem em todos os atos do processo;



    d) citação da União e da Câmara dos Deputados;



    e) notificação do presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados;



    f) concessão de segurança, a fim de garantir o direito do Impetrante ao devido processo legislativo, impedindo-se que a PEC 45/2024 seja apreciada pelo Plenário sem antes ser apreciada pela CCJ e pela comissão especial;



    g) concessão de segurança, a fim de garantir o direito do Impetrante ao devido processo legislativo impedindo que a PEC 45/2024 seja apreciada sem um interregno mínimo de dez dias entre a votação em dois turnos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão de mérito, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não se demonstra na espécie.



    4. Na espécie, questiona-se ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, que, em 16.12.2024, determinou a apensação da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024 à Proposta de Emenda à Constituição n. 31/2007, nos termos do inc. I do art. 191 e do art. 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Para atendimento do princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre outro, assegurando-se o equilíbrio do sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SENADO, QUE, NA PRESIDENCIA DA SESSAO DO CONGRESSO NACIONAL, INDEFERIU REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL POR ENTENDER INEXISTIR, NO CASO, ANALOGIA OU CONEXIDADE. TRATA-SE DE QUESTÃO ‘INTERNA CORPORIS’ QUE SE RESOLVE, EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, SENDO VEDADA SUA APRECIAÇÃO PELO JUDICIARIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 20.247, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1980).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS n. 36.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verifica-se que, em 17.12.2024, o Deputado Federal Marcel Van Hattem apresentou recurso “com o objetivo de revogar o despacho de apensamento da PEC nº 45/2024 à PEC nº 31/2007, determinando que a PEC nº 45/2024 seja encaminhada à CCJC para análise de admissibilidade, conforme determina o artigo 202 do RICD”.



    Considerando que a matéria e as razões postas nesta impetração foram submetidas à autoridade coatora no curso do processo legislativo da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2024, deve prevalecer, nesse momento, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “se a controvérsia é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo” (MS 24.356, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.9.2003).



    O deferimento de medida liminar em mandado de segurança impõe o duplo atendimento dos requisitos legalmente estabelecidos, ausentes, na espécie.



    5. Pelo exposto, indefiro a liminar.



    6. Pela relevância das questões postas na presente ação e sem comprometimento quanto ao exame do cabimento desta impetração, determino sejam requisitadas informações à autoridade apontada coatora, para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).



    7. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    8. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora